Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704212-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VICTOR ULYSSES SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau nada proveu em relação ao alegado pela parte requerida/agravante e manteve a multa estipulada, oportunidade em que consignou ser suficiente para a exclusão do protesto o imediato pagamento junto à Fazenda Pública do débito inscrito na Dívida Ativa. O agravante foi intimado, anteriormente à prolação da decisão supramencionada, para comprovar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes da Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso do Sul, sob pena de multa. O agravado noticiou o descumprimento da determinação, o que não foi infirmado pelo agravante, motivo por que foi proferida a decisão agravada. O agravante junta, aos autos do presente recurso, documentos[1] por meio dos quais demonstra a quitação de Certidões de Dívidas Ativas apontadas pelo agravado/credor. Intime-se o agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das supramencionadas provas documentais apresentadas no presente recurso, sobre as quais não houve manifestação do Juízo de Primeiro Grau anteriormente à prolação da decisão agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] IDs 23196832, 23196833 e 23196834.